Tribunal: TJDFT
Processo: 0736961-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
1. Na hipótese em que a parte autora comprova a formulação de pedido administrativo não atendido pela instituição financeira, resta configurado o interesse processual e o a resistência da parte requerida contra a pretensão deduzida.
2. Diante da resistência da parte requerida contra a pretensão autoral, justifica-se a condenação da ré no ônus da sucumbência, conforme previsto no art. 85 do CPC/2015.
3. Recurso conhecido e provido.